Tribunal: TJDFT
Processo: 0716154-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0716154-22.2019.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA RECORRIDO: CARLOS ALBERTO FERREIRA DE SOUSA, FRANCISCA GILDA POECK BENDO FERREIRA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, contra a decisão proferida nos autos do processo de cumprimento de sentença n.o 0705204-48.2019.8.07.0001, oriundo de Ação Civil Pública intentada pelo MPDFT contra o agravante/réu, que tramita na 25a Vara Cível de Brasília, e que rejeitou a impugnação do recorrente ao cumprimento de sentença, deixando de recebê-lo no efeito suspensivo. A petição de ID n.o 21761241 noticia um acordo celebrado entre as partes, requerendo a extinção do feito. A Presidência, por meio do despacho de ID n.o 21767931, determinou a certificação do trânsito em julgado do presente agravo de instrumento e a baixa dos autos. O acordo de ID no 21761241 não pode ser homologado no recurso de agravo de instrumento, devendo ser juntado pelas partes na ação de origem, processo no 0705204-48.2019.8.07.0001. Dessa feita, como a prestação jurisdicional já foi efetivada neste 2o grau de jurisdição no que diz respeito ao mérito do recurso interposto, a homologação dos termos da composição amigável ora apresentada pelas partes deverá ser feita no Juízo de origem. Certifique-se o trânsito em julgado, conforme determinado pela Presidência do E. TJDFT (ID no 21767931). Após a intimação das partes sobre o teor do presente despacho, arquivem-se aos autos. P.I. Brasília, 12 de janeiro de 2021 14:42:09. ROBSON BARBOSA Desembargador